Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 41665001, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de RAFAEL AUGUSTO AMARAL BRASIL (ID: 38156564). No ID: 45464259, o exequente concordou com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de RAFAEL AUGUSTO AMARAL BRASIL. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. II. Após, reitere-se a intimação do DF para comprovar o pagamento da RPV de 43182329 (honorários da execução - CPC, art. 535, § 3o, II). Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador